Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712571-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO ajuizou a presente ação declaratória c/c repetição de indébito e reparação de danos morais em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID54306359 – p.6). Sobreveio a sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, pela qual a petição inicial foi indeferida por não atendimento à determinação de emenda: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por GABRIEL FRANCISCO RIBEIRO em desfavor de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) por meio da decisão de ID 172514868, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não atendeu à integralidade da determinação de emenda, e limitou-se a repetir os argumentos lançadas na inicial. O autor não comprovou a existência dos requisitos objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, não demonstrou seu interesse de agir, não informou se os descontos estão sendo efetivados na conta corrente, não comprovou que requereu administrativamente a cessação dos descontos na conta corrente. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente ao apontar as irregularidades e incongruências. Embora tenha sido oportunizada a realização de emenda à petição inicial, a parte autora não atendeu o comando judicial, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Sem custas, visto que o valor inicialmente recolhido é suficiente à cobertura das diligências realizadas no processo. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” – grifei (ID555843845 – p.1). Preliminarmente, o autor postulou a concessão gratuidade de justiça (ID54306384 – p.1). Nas razões recursais, afirma que “A causa de pedir e pedidos não guardam relação com os objetivos solicitados pelo douto magistrado. Sentença que merece ser cassada.” (ID54306384 – p.3), requerendo ao final: “( ) seja o presente recurso recebido e, no mérito, seja-lhe dado provimento para cassar a sentença recorrida e determinar prosseguimento no feito com o benefício de gratuidade de justiça concedida ao jurisdicionado por essa douta e competente Turma Cível. Aguarda-se receber o justo provimento jurisdicional.” (ID54306384 – p.4). Pela decisão de ID54446058, foi determinada a intimação do autor/apelante para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira; sobrevieram as peças de IDs 55215012 – 5521526, p.p. 1-4. O pedido foi indeferido (ID55292972) e o apelante recolheu o preparo recursal no ID55685288. Contrarrazões do Banco/réu pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID54306390, p.p. 1-5). Intimado para se manifestar sobre a preliminar deduzida nas contrarrazões recursais, o autor/apelante se manifestou em ID56125915. É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o recurso não merece conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade ou congruência recursal, que atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. Na hipótese, o apelante, nas razões recursais, não impugna especificamente os termos da sentença recorrida: não enfrentou a matéria que ensejou o indeferimento da petição inicial, não rebateu os fundamentos expostos em sentença quanto a não haver interesse de agir, assim como nada argumentou quanto à causa de pedir e ao pedido, notadamente no que diz respeito à alegada relação entre os descontos realizados em conta pelo BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e a pretensão de cessação destes. Limitou-se a afirmar no recurso que “A causa de pedir e pedidos não guardam relação com os objetivos solicitados pelo douto magistrado. Sentença que merece ser cassada.” (ID54306384 – p.3) E o não enfrentamento da argumentação desenvolvida e da respectiva definição em sentença torna inviável a análise do recurso pelo Tribunal em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Por oportuno: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DEPELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.( )3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. ( ) 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1137077, 07241460220178070001 Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, j. 14/11/2018, DJe 23/11/2018). Não conhecido o recurso, devem ser fixados honorários advocatícios em prol dos advogados do Banco/réu, que foi citado para contrarrazões e apresentou a respectiva peça (ID54306390). No ponto, o que bem define o STJ “inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.(..)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.). E, tendo em vista o valor da causa apontado na inicial (R$54.775,84 - ID54306359), os honorários advocatícios devem ser fixados como base na regra do §2o, art.85, CPC. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU PARA RESPONDER AO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, §8o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NA REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO APLICÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO, INCLUSIVE NO CASO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da angularização da relação processual em grau recursal, mediante a apresentação de contrarrazões, é devida a fixação originária de honorários advocatícios, tendo em vista que houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com o consequente exercício do labor advocatício. (..)4. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2o do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem ser observados. 5. É certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial, devendo, por isso, a verba honorária ser fixada à luz do § 2o do art. 85 do CPC.” (Acórdão 1250329, 07108321820198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque não impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não conheço do recurso (art. 932, III, CPC e 87, III do RITJDFT). Custas pelo autor. Por força do art. 85, §2o, §11, CPC e em observância ao trabalho advocatício realizado em grau recursal, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora